Tribunal: TJSP
Processo: 2035434-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado – Distribuição de apelação anterior à 21a Câmara de Direito Privado, interposta contra a sentença que julgou a fase de conhecimento da ação – Prevenção – Art. 105, do atual Regimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado – Distribuição de apelação anterior à 21a Câmara de Direito Privado, interposta contra a sentença que julgou a fase de conhecimento da ação – Prevenção – Art. 105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à Colenda 21a Câmara de Direito Privado